Tribunal: TJDFT
Processo: 0723320-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0723320-97.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: MARCELO AMORIM SOARES D E S P A C H O Proceda a diligente Secretaria da eg. 4a Turma Cível ao cadastramento do escritório SOMBRA &amp; CASTELO BRANCO ADVOGADOS ASSOCIADOS, consoante requerido na peça de ID 45591468, nos termos do art. § 2o do art. 272 do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos imediatamente conclusos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador